Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700813-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a liberação do crédito extraconcursal penhorado nos autos. A agravante se insurge contra a ausência de liberação de todo o valor penhorado sob o argumento de que toda a quantia deve ser entendida como crédito extraconcursal. A análise do processo originário revela que a decisão que deu ensejo à decisão agravada pleiteou a liberação apenas da quantia incontroversa, considerada como crédito extraconcursal. Confira-se: Ante o exposto, requer-se: a) a imediata liberação da R$ 1.065.672.59 (hum milhão sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) com as devidas atualizações, desde a data do bloqueio, mediante crédito em favor da parte exequente, visto que não existe controvérsia ou resistência do adverso para liberação deste valor; b) cumulativamente ao pedido anterior que seja determinada a expedição de ofício para instituição financeira a fim de que o montante acima seja transferido para a conta-corrente do escritório de advocacia Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados, inscrito no CNPJ sob o n. 01.625.281/0001-30, Banco do Brasil, Agência 3478-9, Conta-Corrente 405.888-7, com poderes para receber e dar quitação conforme procuração de ID 8975150, anexada novamente em ID 108230745; c) cumulativamente ao pedido anterior, a expedição de ofício ao juízo universal para que informe os meios de habilitação do crédito e, se é para ser pago via juízo universal ou mediante liberação dos valores nos próprios autos; d) cumulativamente ao pedido anterior, a designação de audiência de conciliação para que as partes possam transigir e por fim a presente ação. O Juízo de Primeiro Grau analisou a petição da agravante nos seguintes termos: Quanto ao pleito de ID 14068846, a decisão de ID n. 134078077 não reconheceu o crédito integral como extraconcursal. Por outro lado, como pontuado pela própria OI, na petição de ID n. 132991785, reconheceu que uma parte do débito é extraconcursal, qual seja, R$ 1.065,672,59, enquanto a outra parte (R$ 1.633.317,45) é concursal, e indicou a forma de cobrança deste último, por formulário digital. Com isso, pela ausência de oposição, autorizo a liberação da quantia de R$ 1.065.672,59, mais acréscimos (parte do valor penhorado no ID n. 107981897), em favor da parte exequente, mediante alvará eletrônico para a conta informada no TD n. 140688462. Diante da informação do credor de que não se mostra possível a habilitação do crédito por formulário, intimo a OI para que apresente neste Juízo o link atualizado do formulário ou para que forneça o telefone do setor responsável para sanar dúvidas acerca das falhas de inscrição dos créditos concursais. Prazo: 10 dias. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não analisou a natureza integral do crédito penhorado, mas apenas contextualizou a questão antes de deferir a liberação da quantia nos termos em que foi requerido pela agravante. O agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de que seja determinada a liberação da quantia de R$ 1.633.317,46 (um milhão seiscentos e trinta e três mil trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), questão que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se a agravante para que se manifeste sobre eventual supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator